Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO ATO DA ABORDAGEM (FLAGRANTE). NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração SA03189578 e de todos os seus efeitos jurídicos. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “no auto de infração não consta o prazo para apresentação de defesa, dessa forma o mesmo contraria a legislação ora vigente que exige que para que a ciência da infração ocorra na abordagem, o auto de infração deve conter o previsto no mandamento legal”; b) “juntada de simples consulta de rastreamento de postagem, não é comprovante de notificação do recorrente conforme existente no caso em tela”; c) “não foi gerado número de AR e de remessa”.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pelo requerente, e à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
IV. Conforme entendimento sumular n. 312 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.
V. Pois bem. É certo que na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Código de Trânsito, art. 281-A).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 10.6.2022, o requerente teria sido abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (id 41051347); b) conforme informações prestadas pela autarquia de trânsito, teria ocorrido a multa c/ autuação notificada (id 41051351, p.3); c) não obstante, teria sido expedida notificação em 13.6.2022, em nome da “proprietária” do veículo (terceira estranha à lide) para o endereço constante no CRLV; d) ausência de apresentação de defesa prévia; e) ainda não teria sido aberto processo para eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, “em virtude de não ter sido expedida a notificação de penalidade” (id 41051351, p.6).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, consoante as provas produzidas, constata-se que além do requerente ter sido notificado no ato da abordagem (flagrante), teria sido expedida/enviada notificação para o endereço constante no banco de dados do Detran/DF, circunstâncias que infirmam a tese recursal aventada.
VIII. Ademais, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal (aviso de recebimento em mão própria), por falta de previsão legal do mencionado requisito (Resolução 404 do CONTRAN, artigos 3o e 12; Código de Trânsito, art. 281, II, e Lei 9.748/1999, art. 26, § 3o). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 696.700, DJE 31/07/2013; 3a Turma Recursal, acordão 1140165, DJE 04.12.2018.
IX. Desse modo, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por escorreita a sentença ora revista.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).